Tribunal: TJDFT
Processo: 0765767-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Má gestão. Pasep. Preliminar de Nulidade. Rejeitada. Conversão. Preservação da moeda. Desfalque não comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual objetivava a reparação de danos, por suposta má gestão dos recursos de sua conta do PASEP, com desfalque na conversão da moeda em 1988.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual por ausência de fundamentação, com base na alegada omissão da tese firmada no Tema 1.150 do STJ; (ii) verificar se ocorreu desfalque na conversão monetária de cruzado para cruzado novo em 1988; e (iii) se há incorreção no valor da causa.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a nulidade processual, por falta de fundamentação, se a questão suscitada, relativa ao Tema 1.150/STJ, foi expressa e fundamentadamente tratada pelo julgador.
4. A parte autora deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a ocorrência do desfalque alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou extrato ilegível e aplicou índice de correção inadequado à situação.
5. O Banco do Brasil agiu como executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, de modo que eventuais questionamentos sobre os índices de correção devem ser direcionados à autoridade competente, e não ao banco administrador.
6. A pretensão de retificação do valor da causa pelo próprio autor constitui comportamento contraditório, e sequer encontra fundamento legal, pois observou o importe atualizado pretendido, isto é, o proveito econômico almejado, o que está condizente com o art. 292, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ônus da prova sobre a má gestão de conta do PASEP cabe ao autor, seguindo a regra estática do art. 373 do CPC.
2. A conversão monetária das contas do PASEP em 1988 deve observar os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do programa, para preservar o patrimônio acumulado dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373 e 292, V.

Jurisprudência relevante citada:
· APELAÇÃO CÍVEL 07393008920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.2023.
· APELAÇÃO CÍVEL 07182473420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.2023.